Tribunal: TJBA
Processo: 8012945-07.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8012945-07.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. Advogado(s): GUILHERME KASCHNY BASTIAN APELADO: KLÉBER SANTOS CRUZ Advogado(s): PEDRO VINÍCIUS JAWOROSKI DE CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMAZON. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA DO USUÁRIO/RECORRIDO. SUPOSTA VENDA DE PRODUTOS FALSIFICADOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELANTE. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. BLOQUEIO NA PLATAFORMA. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8012945-07.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante e apelado as partes acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelos motivos adiante expostos. Data registrada no sistema.